Tribunal: TJDFT
Processo: 0756130-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0756130-23.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA INACIO DE MAGALHAES APELADO: FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por JULIANA INÁCIO DE MAGALHÃES em face da r. sentença de ID 79205551, proferida pelo ilustre Magistrado da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de embargos de terceiro ajuizada pela apelante em face de FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO, indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, resolveu o feito, sem julgamento do mérito, com base no disposto nos artigos 330, III, c/c 485, I, ambos do CPC. Em suas razões recursais (ID 79205553), a apelante requer, em sede de tutela de urgência recursal, “que, caso o imóvel seja alienado no processo no 0702914-10.2017.8.07.0008, o saldo remanescente, após a quitação da dívida condominial, seja depositado em uma conta judicial vinculada a estes autos (no 0756130-23.2025.8.07.0001) e lá permaneça bloqueado, à disposição do juízo competente, até o julgamento final destes Embargos de Terceiro, oficiando-se com urgência o juízo da Vara Cível do Paranoá sobre a decisão”. No mérito, discorre sobre o direito que entende cabível e pleiteia a reforma da r. sentença. É o relatório necessário. Decido. Inicialmente, verifico que o advogado que assinou eletronicamente as razões do recurso, Dr. Elto Tomaz de Magalhães, OAB DF 19437, não possui procuração nos autos que lhe confira poderes para representar a parte em Juízo, posto que a procuração que existe nos autos se encontra apócrifa (ID 79205554). Desta feita, em atenção ao disposto no artigo 104 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante, para regularizar sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Outrossim, registra-se que as apelações de no 0756130-23.2025.8.07.0001, no 0706963-16.2025.8.07.0008 e no 0700481-52.2025.8.07.0008 tratam da titularidade de Juliana Inácio de Magalhães ao bem imóvel objeto dos autos. Assim, a hipótese impõe o julgamento simultâneo dos recursos. Desta feita, suprida a irregularidade de representação processual, os presentes autos deverão permanecer na Secretaria da eg. Quinta Turma, até que os autos do AP 0700481-52.2025.8.07.0008 estejam aptos para apreciação de mérito e todos sejam conclusos simultaneamente. Por fim, registra-se que nos autos do processo de no 0700481-52.2025.8.07.0008 foi deferido o pedido de suspensão da venda direta do imóvel situado na Rod. DF 250, Km 2,5, Condomínio Mansões Entre Lagos, Etapa 1, Conj. S, Casa 39, Região dos Lagos, Itapoã/DF, nos autos do cumprimento de sentença de no 0702914-10.2017.8.07.0008, até o julgamento do recurso. Logo, constata-se que não há urgência para deferimento do pedido liminar, posto que a venda do bem encontra-se suspensa. Portanto, a questão controvertida pode aguardar o julgamento de mérito pelo colegiado. Desse modo, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora